Tribunal: TJPA
Processo: 0802426-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802426-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0802426-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática proferida por esta relatora, na qual deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas e tão somente para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Com exceção do tópico “III. DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO III.1 PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 489, §1º, IV DO CPC”, todos os demais são meras reproduções integrais dos mesmos argumentos ventilados no agravo de instrumento, de modo que não serão julgados neste momento processual, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

No que tange ao item III.1 mencionado ao norte, o agravante suscita que a decisão objeto deste agravo interno é nula de pleno direito, considerando que infringe princípios essenciais do processo civil ao ter sido exarada sem que tenha havido efetivo enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aponta que há flagrante negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão simplesmente afirmou o seguinte: “não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma integral da decisão, de modo que neste momento processual, deixo de me manifestar sobre os demais pontos ventilados, inclusive porque as demais questões serão analisadas na ocasião do mérito recursal.”

No entanto, diferentemente do que aponta o agravante, a decisão recorrida não se limitou ao parágrafo suso mencionado, e está pautada, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência).

Como se sabe, trata-se de uma decisão LIMINAR, cabendo apenas análise dos pressupostos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo, não sendo possível analisar todos os pontos suscitados, até porque estes devem ser analisados no mérito recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas e tão somente para reduzir a multa fixada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Em suas razões, aponta a AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 489, §1º, IV do CPC.

Por sua vez, as demais teses levantadas são exatamente iguais às presentes no agravo de instrumento, sem qualquer modificação, de modo que se torna desnecessário a repetição no presente relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (id n°. 5742338), pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, diante do descumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que apesar do Município de Belém dividiu seu recurso de agravo interno (id n°5658394) nos seguintes tópicos:

III. DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO III.1 PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 489, §1º, IV DO CPC;

[A] DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO: VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS DE INÉRCIA DA JURISDIÇÃO, DE VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO JUDICIAL AOS LIMITES DA DEMANDA, DO SANEAMENTO DO PROCESSO. CONSEQUENTE PROFERIMENTO DE DECISÃO SURPRESA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.;

[B] INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO FUNDAMENTAL À DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.;

[C] DA POLÍTICA EXISTENTE PARA OS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA: CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSÃO GABRIEL LIMA MENDES – CRIE; IV. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL: CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.;

No entanto,
com exceção
do tópico “III. DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO III.1 PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ORIGINÁRIO. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 489, §1º, IV DO CPC”, todos os demais são meras reproduções integrais dos mesmos argumentos ventilados no agravo de instrumento, de modo que não serão julgados neste momento processual, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Por fim, no que tange ao item III.1 mencionado ao norte, o agravante suscita que a decisão objeto deste agravo interno é nula de pleno direito, considerando que infringe princípios essenciais do processo civil ao ter sido exarada sem que tenha havido efetivo enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aponta que há flagrante negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão simplesmente afirmou o seguinte: “não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma integral da decisão, de modo que neste momento processual, deixo de me manifestar sobre os demais pontos ventilados, inclusive porque as demais questões serão analisadas na ocasião do mérito recursal.”

No entanto, diferentemente do que aponta o agravante, a decisão recorrida não se limitou ao parágrafo suso mencionado, e está pautada, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência).

Como se sabe, trata-se de uma decisão LIMINAR, cabendo apenas análise dos pressupostos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo, não sendo possível analisar todos os pontos suscitados, até porque estes devem ser analisados no mérito recursal.

Assim, entendo que o agravante não trouxe qualquer justificativa para alterar a decisão inicial proferida neste agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Encaminhe-se os autos para o Ministério Público, na condição de
custos legis,
objetivando parecer do mérito do Agravo de Instrumento.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022